Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730798-35.2017.8.07.0001 RECORRENTES: EDER NEIVA MONTEIRO, KVER SILVA DA GAMA, CARLOS OLYMPIO DE MENDONCA UCHOA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM PELA PENA EM ABSTRATO DA LEGISLAÇÃO PENAL. AFRONTA A PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. FALSO TESTEMUNHO. DESVIO DE FINALIDADE COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS POR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. DEMAIS PENALIDADES. EXCESSO. OBSERVANCIA AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional da pretensão deduzida em ação de improbidade, quando a conduta também configurar crime, deve ser regulado pelo prazo da legislação penal considerada a pena em abstrato. Precedentes. 2. Deve-se compreender que a probidade administrativa traz a ideia de honestidade (correção de atitudes), lealdade e boa-fé. Trata-se de um administrador correto, que obedece e atende os princípios éticos e morais. Já a improbidade é o inverso da probidade. A improbidade é a terminologia técnica para falar em corrupção administrativa. Esta traz a ideia de desvirtuamento da função pública, o que acarreta na violação da ordem jurídica. 3. Para a configuração do ato de improbidade, faz-se necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da Administração Pública (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). 2.1. “O dolo genérico é verificado quando a parte acusada, tendo pleno conhecimento das normas, pratica o núcleo do tipo legal, mesmo que ausente uma finalidade especial de agir. Trata-se de interpretação que confere ao instituto caráter distinto, uma vez que sua configuração não está relacionada somente com a constatação de má-fé do agente quando da prática de determinada conduta.” (AgInt no AREsp 793.579/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2018). 4. A declaração da autoria e da materialidade dos crimes por sentença penal condenatória transitada em julgado torna desnecessário o exame acerca da arguição de ilegitimidade e da responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa na ação civil pública, na forma do artigo 935 do Código Civil. 5. O art. 37, § 4o, da Constituição Federal é claro ao dispor que as penalidades por atos de improbidade não interferem na aplicação da condenação penal, razão pela qual não há que se falar em bis in idem. 4. “Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, impõe-se a necessária observância ao princípio da proporcionalidade.” (Acórdão n. 987510, 20140111716849APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 16/12/2016. Pág.: 986-996). 4.1. In casu, atende ao princípio da proporcionalidade a aplicação da pena de multa aos réus, sendo desarrazoada e desproporcional a aplicação das demais penas previstas, pois, guarda relação com a gravidade da conduta, bem como com o grau de reprovabilidade, uma vez que não houve proveito econômico pessoal, sendo um ato isolado. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou o artigo 110, caput e §1o, do Código Penal, porque a prescrição nas ações de improbidade administrativa é regulada pela pena aplicada em concreto. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior proferido em sede de mandado de segurança. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 110, caput e §1o, do CP, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que “o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não em concreto como pretende a parte recorrente”. (AgInt no REsp 1602807/MT, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019). Ora, como este TJDFT julgou o tema nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, incide, portanto, o verbete sumular 83 do STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgInt no AREsp 1517894/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 27/11/2019). No tocante ao dissenso pretoriano, é relevante destacar que a Corte Superior não admite a indicação de acórdãos paradigmas proferidos em recurso ordinário em mandado de segurança (AgRg no REsp 1845512/PR, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJ-e de 2/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015